Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-50.2022.8.11.0085
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000745-50.2022.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANE CAROLINA GOULART - CPF: 034.419.591-08 (RECORRENTE), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0103-74 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1000745-50.2022.8.11.0085

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Terra Nova do Norte

Recorrente(S):

Jane Carolina Goulart

Recorrido(S):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CONTRATO E ADITIVO COM ACEITE DIGITAL JUNTADO ACOSTADO DOCUMENTOS DE HISTÓRICO DE ENSINO, REPARCELAMENTO ASSINADO VIRTUALMENTE NÃO IMPUGNADOS. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição de ensino digitaliza com a defesa contrato de prestação de serviços de educação para curso de graduação com aceite digital, boletim, histórico de ensino, extrato financeiro, documentos de parcelamento estudantil das mensalidades negativadas de julho e agosto de 2022 não pagas, dentre outros os quais corroboram pela tese defensiva, aliado ao fato de que não houve impugnação específica a contestação, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. Em que pese a alegação de que a reclamada não juntou o aditivo, verifico que consta sim acostado (id.

185929694) e devidamente assinado:

Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
A Requerente alega que formalizou contrato de prestação de serviços educacionais com a Requerida pelo período compreendido de julho a dezembro de 2019 (semestre – ID no 95102375), cujas mensalidades seriam no valor mensal de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais). Afirma que, à época, realizou a transferência acadêmica para a instituição Requerida, objetivando o recebimento de uma bolsa estudantil que acarretaria no abatimento de sua mensalidade. Aduziu que iniciou os estudos em agosto de 2019, tendo quitado o valor correspondente a matrícula e mensalidades, conforme Declaração Anual de Quitação de Débitos elencado no ID no 95102378).

Salientou que retornou para a Cidade de Terra Nova do Norte-MT e promoveu a transferência de seu curso para outra faculdade, conforme Termo Aditivo ao Contrato Particular de Prestação de Serviços Educacionais – Renovação de Matrícula, lavrado no dia 31.01.2020 – ID no 95102388. Contudo, constatou uma pendência financeira em seu nome desde de abril de 2020, no valor de R$ 2.522,78 (dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos) junto à instituição de ensino Requerida, a qual fora inscrita no SERASA, conforme consulta realizada no ID no 95102379.(...)

Ora, ao compulsar os autos, constato que a Requerente juntou o documento denominado de Certificado de Aceite Digital no 11730819, o qual revela que no dia 19.08.2019, às 13h04min05seg, assinou o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – ID no 95102375. Desta maneira, é fácil concluir que a Requerente possuía conhecimento do documento denominado de aditivo (ID no 102130542), tanto é verdade que se utilizou do mesmo sistema de assinatura para assinar o contrato primitivo (ID no 95102375).
”.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, uma vez que não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela Requerida que ensejasse na inexistência do débito correspondente aos meses de julho e agosto de 2019 e, muito menos, em sua condenação por dano moral, visto que os documentos que seguem identificados no ID no 95102375 e no ID no 102130542, revelam que a Requerente os assinou pelo Certificado de Aceite Digital no 13861915 e no 13861911, respectivamente.

Ainda, CONDENO a Requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em favor da empresa Requerida, no valor de R$ 312,86 (trezentos e doze reais e oitenta e seis centavos), correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser revertido em favor da Requerida. CONDENO a Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei Federal no 9.099/95, ficando desde já indeferida a Gratuidade da Justiça, ante o reconhecimento da litigância de má-fé. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
”. não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, em segundo grau, no patamar de 10% sobre o valor atribuído a causa, a serem somados aos honorários fixados em 1o grau, que juntos não ultrapassam o montante de 20% permitido pelo artigo 55 da Lei 9099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023